Tribunal: TJSP
Processo: 1026940-96.2020.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Paola Christina Calabró Lorena de Oliveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
Apelação. Ação Anulatória de débito fiscal. ITCMD. Doação de quotas de capital de sociedade empresária. Base de cálculo. Art. 14, §3o, da Lei no 10.705/2000. Valor patrimonial das quotas. Portaria CAT 15/2003. Valor patrimonial que corresponde ao valor nominal das ações. Manutenção da nulidade do AIIM no 4.137.317-0. Precedentes deste Tribunal. Honorários. Fixação por apreciação equitativa.

Ementa:
Apelação. Ação Anulatória de débito fiscal. ITCMD. Doação de quotas de capital de sociedade empresária. Base de cálculo. Art. 14, §3o, da Lei no 10.705/2000. Valor patrimonial das quotas. Portaria CAT 15/2003. Valor patrimonial que corresponde ao valor nominal das ações. Manutenção da nulidade do AIIM no 4.137.317-0. Precedentes deste Tribunal. Honorários. Fixação por apreciação equitativa. Pretensão de adequação. Possibilidade. Aplicação do art. 85, §8o, do mesmo diploma que é subsidiária, de tal sorte que não deve prevalecer sem que configurada situação de exceção que a justifique. Caso que se adequa à hipótese de fixação da verba honorária em percentual do proveito econômico. Sentença reformada em parte. Negado provimento ao recurso da FESP e dado provimento ao recurso de Jorge Gomes Advogados.